Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. MASTOPLASTIA DE AUMENTO. NEGLIGÊNCIA DO PROFISSIONAL NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil dos profissionais liberais, inclusive médicos, é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a ocorrência de ato ilícito, por culpa do agente, há o dever de reparar o dano, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.

2. O profissional médico deve utilizar os procedimentos necessários para evitar o agravamento do quadro clínico do paciente. Inclusive o resultado negativo de determinado exame possui poder elucidativo na busca de identificação de uma enfermidade. Na hipótese, o pedido de exames complementares, que levaram a identificação da causa da infecção, foram realizados somente após o procedimento extração das prósteses.

3. Sem desconsiderar o sofrimento acometido pela autora, nota-se que seu comportamento, ao abandonar o tratamento após o procedimento de extração das próteses, não se mostra compatível com a alegação de dano profundo que justificaria o aumento da indenização fixada na sentença apelada.

4. Para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor fixado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) afigura-se elevado, devendo ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto traduz o conceito de justa reparação.

5. Consta de Laudo Médico Pericial que “trata-se das mesmas cicatrizes que ficariam caso o procedimento de mamoplastia tivesse tido sucesso, portanto são cicatrizes típicas do procedimento cirúrgico”, não havendo indícios de que são mais graves em decorrência de complicações pós-operatórias. Descabe, portanto, indenização por dano estético.

6. Apelações conhecidas e desprovida a da autora e provida, em parte, a da ré.